Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício anteriormente concedido à parte autora. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu o mesmo benefício para esta instância recursal. Porém, em exame preliminar, seu patrimônio seria incompatível com a alegada hipossuficiência. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, faculto à agravante comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, ou regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403